Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO EM CONCESSIONÁRIA. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE. REPARO. DESÍDIA. QUALIDADE. CONTROLE. OMISSÃO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. BANCO. CREDOR FIDUCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NA COMPRA E VENDA DO VÉICULO. PRESENÇA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I – "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).
II - A falta de qualidade do produto vendido pela concessionária viola as disposições protetivas esculpidas nos artigos 12 e 18, do Código de Defesa do Consumidor, viabilizando-se a rescisão do pacto, bem como o retorno das partes ao estado anterior à negociação.
III - Não se adquire um veículo zero quilômetro apenas pela segurança que ele pode proporcionar, mas também pela utilidade, conforto, estilo e até status. Se o fabricante vende a imagem de que o veículo apresenta todos esses atributos, deve cumprir sua proposta, sob pena de responder pelos danos causados.
IV - Considerando que o automóvel se transformou em instrumento de trabalho, e o consumidor paga preço razoável pelo conforto agregado, os defeitos de fabricação, que exigem frequência exagerada ao concessionário ou longo período de privação do bem, rendem abalo emocional no consumidor, os quais reclamam reparação.
V – "De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora-, o que não se constata na espécie. Precedentes. (AgInt no REsp 1519556/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 10/11/2016. DJe de 25/11/2016).
VI - Conhecidos. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos recursos.